Tribunal: TJSP
Processo: 1003984-34.2022.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO DE VEÍCULO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – Sentença de parcial procedência – Apelação do réu – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Tarifa de registro de contrato – Abusividade na cobrança de tarifa de registro, cuja prestação do serviço não foi comprovada – Sentença mantida – Recurso desprovido.